Tribunal: TJDFT
Processo: 0013280-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013280-62.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANDIRA FERREIRA DE LIMA FARIA, JANDIRA HELENA DE JESUS, JANE CELIA FERREIRA DE ARAUJO, JANE DE CARLOS PEREIRA LEITE, JANIR DURAES NERY, JAVAN ALVES TOLEDO, JEANE MARIA ALVES SANTOS, JEOVANE VITOR MARQUES, JEOVANI BARRETO PINHEIRO DE MORAIS, JERSON ALARCAO FILHO, JEZUITA CARDOZO DA COSTA, JOANA DA SILVA NEIVA, JOANA DARC CARVALHO RODRIGUES DE MELO, JOANA DARC DE SOUZA TELES, JOANA DARC DOS SANTOS, JOANA FERNANDES MARQUES SOUZA, JOANA GOMES DE CARVALHO, JOANA LUIZ FERNANDES, JOAO CARLOS NETO, JOAO COSTA CARVALHO, JOAO DE SOUZA SILVA, JOAO DOS SANTOS DE SOUSA LEITE, JOAO PEREIRA LOPES, JOAQUIM GENELHU DE ANDRADE, JOCILENE MARINHO ARAUJO, JOECYR TEREZA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. 1. Examinando melhor os presentes autos, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22220737. Diante disso, revogo a decisão ID 24127355, que deferiu a habilitação de cessionário para empresa CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (00.057.240/0001-22), a partir de premissa não anteriormente considerada. 2. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22220735), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) JOÃO COSTA CARVALHO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) dos sócios que firmaram as procurações a que se refere o ID 22220736, págs 18/21; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar a escritura pública de cessão de direitos do credor originário ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, de modo a comprovar a cadeia dominial do crédito. g) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; h) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; i) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e j) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto